Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO. GARANTIA DE PRESENÇA DE ACOMPANHANTE. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE PROFISSIONAL. COBERTURA INEXISTENTE.

1. O artigo 16 do Estatuto do Idoso garante apenas que o plano de saúde deve custear as despesas dos serviços fornecidos pelo local de internação para os clientes em geral e relacionadas com a permanência do acompanhante na unidade de internação.

2. Não cabe ao plano de saúde custear o acompanhante profissional quando o tratamento médico é fornecido pela unidade hospitalar em que o usuário está internado.

3. Recurso conhecido e não provido.